Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PROTESTO DE TÍTULO. INCIDÊNCIA. DATA DO PROTESTO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no decisum. Ainda, nos termos da jurisprudência pátria, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada.

2. Verificada a existência de contradição no decisum, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe. No entanto, incabível falar em redistribuição de sucumbência, porquanto o defeito sanado não prestou efeitos modificativos ao recurso.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.